Tribunal: TJMT
Processo: 0008707-64.2018.8.11.0059
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008707-64.2018.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JADERSON NUNES TEIXEIRA - CNPJ: 11.504.587/0001-92 (APELADO), TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA - CPF: 023.139.831-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), JADERSON NUNES TEIXEIRA - CPF: 022.298.191-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JADERSON NUNES TEIXEIRA - CNPJ: 11.504.587/0001-92 (APELANTE), TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA - CPF: 023.139.831-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES CÍVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da parte ré e deu provimento ao recurso da parte autora, fixando indenização por danos morais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. Consiste em saber se houve omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, fixados com fundamento no valor da causa, em detrimento do valor da condenação ou do proveito econômico.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido, sendo a utilização do valor da causa uma hipótese excepcional.

4. Reconhecida a omissão apontada, acolhem-se os embargos para determinar a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais).

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
“Os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, devem ser fixados com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido, salvo exceção prevista na legislação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §2o; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, DJ 08/05/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra acórdão proferido nos autos das
Apelações Cíveis

no
0008707-64.2018.8.11.0059
, interpostas em desfavor de
JADERSON NUNES TEIXEIRA,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade,
proveu o recurso da parte autora e desproveu o recurso interposto pela parte ré, tendo sido lançada a seguinte ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADA - DIVERGÊNCIA ENTRE ASSINATURAS - FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA - PERCEPTÍVEL A OLHO NU - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - SERVIÇO IMPUGNADO NÃO CONTRATADO - FORTUITO INTERNO - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
- INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.o 479 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não procede a arguição de cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

2. A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista

3. Conforme entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4. Restando comprovada a fraude da contratação, mediante falsificação grosseira da assinatura do consumidor, é de rigor a declaração de nulidade no negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso da ré desprovido.

9. Recurso da autora provido.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão nos seguintes termos:

1)
“
[...] A decisão objurgada incorreu no vício da contradição ao condenar o Embargado ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa [...]
”; e

2)
“
[...] tratando-se de obrigação de pagar valor certo, deve ser observada a ordem indicada no artigo supra, motivo pelo qual os honorários devem incidir sobre o valor da condenação [...]
”.

Assim, requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos para sanar as omissões alegadas.

A parte Embargada, embora devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo para apresentar suas contrarrazões, conforme certificado no ID. 247232186.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a existência de omissão no acórdão em relação aos honorários advocatícios.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante alega que houve omissão no Acórdão em relação à fixação de honorários com base no valor atualizado da causa, em detrimento do proveito econômico.

Com razão a parte embargante.

Como bem colocado nos embargos, com fundamento no art. 85, §2o, do CPC, os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação ou proveito econômico, de modo que a fixação sobre o valor da causa pode ocorrer apenas de forma excepcional, o que não é o caso dos autos.

Ante todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração em seu efeito infringente, modificando a parte dispositiva do Acórdão, que passará a ter a seguinte redação:

[...]

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela ré e DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo autor, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais bem como majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
. [...]

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024